Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-88.2020.8.11.0026
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001787-88.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), WALMOR GIRARDI - CPF: 302.752.109-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1001787-88.2020.8.11.0026

APELANTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO
: WALMOR GIRARDI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET – DÉBITO EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a empresa de telefonia não comprova a legalidade das faturas de telefonia/internet cobrados em valores muito superiores ao contratado pelo autor, resta configurada a falha na prestação de serviços, devendo ser mantida a declaração de inexistência dos referidos débitos.

Ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que possa ensejar a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo apelado demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, uma vez que sequer teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes ou suspenso os serviços.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TELEFONICA BRASIL S/A
n
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por
WALMOR GIRARDI
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar inexigível o valor da dívida referente às faturas do mês de julho de 2019, no montante de e 6.652,71 (seis mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos) e R$ 7.606,86 (sete mil seiscentos e oitenta e seis reais) e com relação aos meses de julho a dezembro de 2020;

b)

Determinar que os valores sejam adequados à média cobrada no período de 06 (seis) meses (julho/2020);

c)

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

d)

Condenar a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do autor, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta a apelante que o recorrido não comunicou que não estava conseguindo utilizar os serviços contratados, apenas deixando de quitar as faturas relativas à prestação de serviço.

Alega que agiu no exercício regular do seu direito ao inserir os dados do autor perante os órgãos de proteção ao crédito.

Defende a inexistência de dano moral em razão da regularidade restrição, bem como aduz que o valor arbitrado a título de indenização é excessivo e desproporcional.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 108446994).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, contratou plano para prestação deserviços de telefonia e acesso à internet junto à requerida/apelante com valor mensal de aproximadamente R$ 80,00 (oitenta reais) a R$ 142,38 (cento e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Consta que recebeu as faturas relativas ao período de julho a dezembro de 2020 com valores excessivos, que variam entre R$ 295,96 (duzentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) e R$1.207,93 (mil duzentos e sete reais e noventa e três centavos, bem como outras duas, referentes a outubro e novembro de 2020, nos valores de R$ 6.652,71 (seis mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e umcentavos) e de R$ 7.606,86 (sete mil seiscentos e oitenta e seis reais).

Em virtude do risco de ter seu nome inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito, devido à inadimplência das cobranças indevidas, bem como ter os serviços suspensos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, a controvérsia reside nos valores cobrados pela apelante nos meses de julho a dezembro de 2020, relativamente ao plano contratado pelo autor para prestação de serviços de telefonia e internet.

A requerida/apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. De outro lado, a parte autora/apelada aduz que os valores cobrados com relação aos meses acima mencionados se encontram em desacordo com o contratado, sofrendo com isso prejuízos de ordem material e moral
.

Com efeito, a despeito dos argumentos da apelante, o fato é que não colacionou aos autos documento que comprove a legalidade dos valores cobrados em patamar muito superior ao contratado, pela demandante, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste particular, imperioso destacar que as telas de sistema informatizado apresentados pela apelante nos IDs 108446984 - Pág. 1 a 108446984 - Pág. 233 tratam de documentos unilaterais, não possuindo o valor
proband
i
alegado.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in reipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.
3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa
. 4- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
." (TJMT - N.U 0012703-53.2016.8.11.0055, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)G.n.

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DO DÉBITO - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência da dívida
. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução
." (TJMT - N.U 0008434-68.2016.8.11.0055, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018) G.N.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida/recorrente, devendo ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência dos débitos contestados.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INCIDÊNCIA DO CDC – ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE EXCESSO EM PACOTE ANTE A ALTERAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – INADMISSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC – ILÍCITO INDENIZÁVEL – INTERRUPÇÃO QUE INTERFERE NA ATIVIDADE DA EMPRESA – VALOR DO DANO MORAL CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações de telefonia existentes entre a operadora do serviço e o cliente.

Havendo alteração unilateral de plano de telefonia, é imperiosa a conclusão de cobrança indevida de valores atinentes ao pacote, quando não há demonstração de uso além do limite, eis que derivado de ato também unilateral da operadora.

A interrupção indevida dos serviços de telefonia caracteriza a falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Fica configurado o dano moral quando a interrupção dos serviços de telefonia, ocorrida de maneira ilícita, interfere nas atividades da empresa consumidora/cliente.

Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais, quando ele observa o caráter pedagógico da condenação e respeita os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
." (TJMT - N.U 0003309-06.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019) G.N.

No tocante à indenização por danos morais, melhor sorte socorre à apelante.

É cediço que para a configuração do
dano moral,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, não houve a suspensão dos serviços tampouco a negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, não sendo a sua idade avançada suficiente para condenação em indenização por danos morais, mormente no valor exorbitante fixado.

Assim, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que possa ensejar a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo apelado demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
." (TJMT - N.U 1001247-80.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)G.N.

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).

A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in reipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
."

(N.U 0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) G.N.

Desta feita, há que ser reformada a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
a fim de reformar em parte sentença monocrática para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada, observando-se o artigo 98, § 3o, do CPC/15 em relação ao autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021